Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-37.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ção do prazo prescricional, salvo culpa exclusiva do serviço judiciário, o que no caso não houve. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001155-37.2016.8.26.0462; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Roberto Mac Cracken

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:

EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO EFETUADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há interrupção da prescrição se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo culpa exclusiva do serviço judiciário, o que no caso não houve. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.